Tribunal: TJSP
Processo: 2250312-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Condenação das rés à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Insurgência da exequente contra decisão que entendeu que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Não cabimento do inconformismo. Relação contratual. Aplicação do art. 405 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.